Tribunal: TJMT
Processo: 0001875-36.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001875-36.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARILENE LEMOS - CPF: 468.871.561-72 (APELANTE), JUNIOR RONEI LEMOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILENE LEMOS - CPF: 468.871.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI No. 10.826/03) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA – 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VEDAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– IMPERTINÊNCIA – ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO – CORREÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA
REFORMATIO IN PEJUS –
3.
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA -
PERTINÊNICA - REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -

ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT ––
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância é necessária, entre outras, a comprovação da ausência da lesividade da conduta, o que não constata no caso, vez que a apreensão dos artefatos bélicos decorreu no contexto de diligências da “Operação Malogro” que visava combater o tráfico de drogas na cidade. Ademais, a insignificância não tem aplicação em caso de reiteração delitiva e o apelante é multirrreincidente.

2. Não há
reformatio in pejus
, em correção de fundamentação que incidiu em erro material, mesmo em caso de recurso exclusivo da defesa, desde que tal providência não acarrete prejuízo ao apelante. No caso, o Magistrado Sentenciante, em erro material, apenas elencou o número de processos com condenações com trânsito em julgado, utilizando-se um deles para negativar os maus antecedentes, apresentando a mesma quantidade de processos para incidir a reincidência, fato corrigido neste voto, para evitar
bis in idem.

3.
A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do apelante.
Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Junior Ronei Lemos,
contra sentença sob ID. 86103996/97,

em que foi condenado
como autor do crime previsto no
art. 12 da Lei no. 10.826/03
(posse ilegal de munições de uso permitido), à pena de
2 anos
de
detenção
, em regime
semiaberto
e ao pagamento de
185 dias-multa.

Em razões recursais sob ID. 86104952/53 pleiteia sua
absolvição
pela aplicação do princípio da insignificância, o redimensionamento da
pena-base
e, por fim, a redução da
pena de multa
.

Em contrarrazões conforme ID. 86104957/58, o douto
Parquet
pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer conforme transcrição do sumário respectivo (ID. 89634487):

“Apelação Criminal - Posse ilegal de munição de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de aplicação do princípio da insignificância - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada – 2. Pretendida redução da pena base para o mínimo legal – inviabilidade – maus antecedentes devidamente valorados – exasperação devidamente fundamentada - 3. Requestada redução da pena pecuniária – inadmissibilidade – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional reprimenda escorreitamente fixada pelo juízo
a quo
– manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021